Tribunal: TJMT
Processo: 1007278-05.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007278-05.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), MARCIA MARIA NOLASCO DO PRADO MORAES - CPF: 304.573.191-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DE DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE REFINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JUROS DE MORA PARA O DANO MOREAL E MATERIAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENSO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos não foi comprovada a contratação, assim, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

2.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

3. Constatada que o desconto é ilegítimo, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

4. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Marcia Maria Nolasco do Padro Moraes
contra sentença proferida nos autos da Ação n. 1007278-05.2021.8.11.0006, que tramitou no Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, proposta em desfavor do
Banco Santander S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou ainda a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia suspendeu a cobrança nos termos do art. 98, §3o do CPC.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, que:
1)
Não há prova nos autos que realizou a contratação de um refinanciamento;
2)
Os valores indevidamente cobrados devem ser devolvidos em dobro;
3)
no caso, há ocorrência de dano moral.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 136253784)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte recorrente ajuizou ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c/ indenização por danos morais em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A. aduzindo em síntese que “
recebe aposentadoria por idade, e ao consultar a situação de seu benefício
no 1348733290
, por perceber que estava ocorrendo constantes descontos do seu benefício, verificou que havia descontos referentes a empréstimos consignados dos quais a mesma nunca havia requerido.” (Id. 136253268,pág. 3)

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

O caso dos autos decorre do contrato de no 195475449, que supostamente se refere a um refinanciamento entabulado entre as partes

Pois bem.

A parte Apelante, sustentando a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente para declarar a inexistência do contrato entabulado entre as partes, bem como a nulidade do mesmo e ao final procedência da demanda e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

No tocante à validade do contrato, tenho que a sentença está correta, nada há a ser modificada, não havendo como dar guarida às manifestações da Apelante, seja para declarar a inexistência do contrato, seja para declarar a sua nulidade. Explico:

Em primeiro lugar, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Ao apresentar a contestação o banco apelado argumentou que “O contrato descrito acima, trata-se de um REFINANCIAMENTO de débito que a cliente possuía junto ao banco réu, em que o importe de R$3.801,46 (valor refinanciado) fora utilizado para quitar antecipadamente todas as parcelas em aberto dos contratos de n° 185064853 e 192713527, anteriormente firmado junto ao próprio requerido, e lhe disponibilizando o saldo remanescente de R$629,71 (valor líquido).” (Id. 136253760, pág. 3).

Todavia, o banco apelado não colacionou aos autos o contrato de no 195475449, que seria o refinanciamento, mas tão somente um recorte de cláusulas que indicam o valor solicitado de empréstimo, e, os encargos (Id. 136253760, pág. 4), recorte que foi reproduzido nas contrarrazões (Id. 136253784, pág. 3), porém no recorte
não consta o nome do contratante e nem a assinatura da parte autora
, razão pela qual não é possível concluir que se trata de refinanciamento contratado pela parte autora.

Registro, por oportuno, que sequer foi apresentado o contrato nos autos.

Portanto, não há como aferir a tese defendida pelo banco recorrido consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

[...]

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Assim, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício da parte apelante/autora com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Sobre a questão em caso análogo já me pronunciei:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRATO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 4.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
5. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 6. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). 7. Recurso provido. (TJ-MT - AC: 10014814220178110021 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019)

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contração é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído em dobro ao apelante (art. 42 do CDC).

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte,
que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria,
condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei)

No tocante ao termo inicial dos juros de mora para o dano moral, no caso concreto, deve ser o evento danoso, pois não restou comprovada a contratação, logo se trata de responsabilidade extracontratual, de forma que os juros de mora contam a partir do evento danoso nos termos da súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. ”

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo procedente a ação para :

1)
Declarar a inexistência do negócio jurídico consistente no contrato de refinanciamento no 195475449, e, por consequência, a ilegalidade dos descontos;

2)
Condenar o banco recorrido
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da condenação (Súmula no 362, do STJ);

3)
Determinar a restituição do valor do indébito em dobro e fixar a data do evento danoso como termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a indenização por dano material (restituição do indébito), nos termos da súmula 54 do STJ,

Por conseguinte, determino que as custas e despesas processuais sejam suportadas exclusivamente pelo Banco Santander S.A., bem como fixo
s honorários advocatícios em
20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, valor que entendo adequado em relação ao trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022